Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. Penhora. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Subsistência do devedor. Proteção. Necessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação e manteve a penhora sobre salário.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de constrição de importes que representam percentual superior a 50% dos rendimentos líquidos do agravante.
III. Razões de decidir
3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir, em casos excepcionais, a constrição judicial para a satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. O art. 529, § 3o do CPC, prevê que o débito em execução no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de prestar alimentos, pode ser descontado dos rendimentos do executado, sem prejuízo dos alimentos vincendos, devendo a soma da prestação
alimentícia com os descontos do débito objeto da execução observar o limite de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A penhora de salário para pagamento de pensão alimentícia deve observar o limite de 50% dos rendimentos líquidos do devedor, a fim de preservar sua subsistência digna e a de sua família.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; art. 529, § 3o.